Tribunal: TJSP
Processo: 1508568-38.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso da defesa – Preliminar da Defesa pela declaração de nulidade da busca pessoal e domiciliar por coação, reiteração do pedido de perícia de cartucho referente a disparo de arma de fogo - Afastadas – Materialidade delitiva e autoria provadas – Pena bem aplicada – Primeira fase da dosimetria da pena conforme os termos do art. 42 da

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso da defesa – Preliminar da Defesa pela declaração de nulidade da busca pessoal e domiciliar por coação, reiteração do pedido de perícia de cartucho referente a disparo de arma de fogo - Afastadas – Materialidade delitiva e autoria provadas – Pena bem aplicada – Primeira fase da dosimetria da pena conforme os termos do art. 42 da Lei no 11.343/06 - Segunda fase da dosimetria reconhecida a agravante da reincidência – Terceira fase não constam causas de aumento ou diminuição da pena – Inaplicável o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 pela reincidência – Regime inicial fechado mantido nos termos do art. 33 do CP – Recurso da defesa improvido.